Tribunal: STJ
Processo: 0037951-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071344 - MG(2026/0037951-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS WRIT
MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS
COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA A
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 8c037e73-97fd-41a8-a534-681f7f5d39af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071344 - MG(2026/0037951-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS WRIT
MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS
COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA A
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA contra a
decisão da Presidência deste Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
Neste recurso, o agravante afirma que a impetração não se confunde com
revisão criminal, pois objetiva apenas o controle de juridicidade de ilegalidade
manifesta, consistente em condenação fundada exclusivamente em depoimentos
policiais contraditórios, ausência de apreensão de drogas com o paciente, juízo
baseado em presunção, afastamento automático do tráfico privilegiado por reincidência
e imposição automática do regime fechado.
Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, com
reconsideração da decisão monocrática ou submissão à Sexta Turma, e a concessão
da ordem nos termos da impetração originária (fl. 753).
Documento eletrônico VDA54613159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:12:40
Código de Controle do Documento: 2e4dc016-89ec-4809-a649-65569878beb2

Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões deduzidas pela defesa, a decisão impugnada
comporta integral manutenção.
Explica-se. Além de se revelar o
sucedâneo de revisão criminal, verifica-
writ
se que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitivas com
base no conjunto probatório produzido, nas circunstâncias da apreensão e nos
depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, elementos considerados
suficientes para amparar o édito condenatório.
De mais a mais, para desconstituir a conclusão adotada pela instância
ordinária, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
A corroborar: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
1.034.097/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
27/10/2025.
Ante o exposto
ao agravo regimental.
, nego provimento
Documento eletrônico VDA54613159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/03/2026 20:12:40
Código de Controle do Documento: 2e4dc016-89ec-4809-a649-65569878beb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.344 / MG
Número Registro: 2026/0037951-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024230378028 03780289120238130024 10000241624386001 10000241624386003 24230378028
3780289120238130024 51485650320238130024
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA
ADVOGADO
: IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: GLEISON JUNIO FROES SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : IGOR MEDEIROS VIDAL DE LACERDA - MG104682
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55363339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 42eb7271-d7e5-40fe-a18c-52311510da67

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:03:36
Código de Controle do Documento: 42eb7271-d7e5-40fe-a18c-52311510da67